Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DESNECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1. Somente a comprovação da satisfação integral do débito exequendo ou a demonstração de uma justificativa plausível, que ateste a existência de uma situação excepcional a justificar a impossibilidade absoluta de dar cumprimento à obrigação alimentar, são aptas a afastar a possibilidade de decretação da coerção pessoal nas hipóteses de inadimplemento de débito de natureza alimentar.
2. A simples alegação de incapacidade de pagar alimentos não é suficiente para obstar a execução e a eventual prisão civil por inadimplência.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.